Tribunal: TJDFT
Processo: 0733158-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO “SUB JUDICE”. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE.
1. Na hipótese, ainda que a decisão liminar tenha sido posteriormente confirmada por sentença, houve a interposição de apelação pela banca examinadora, de modo que a segurança foi, ao final, denegada por este e. Tribunal.
2. Segundo a teoria do fato consumado, “situações jurídicas consolidadas pelo decurso do tempo, amparadas por decisão judicial, não devem ser desconstituídas, em razão do princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais” (REsp n. 709.934/RJ), não sendo este o caso dos autos, que trata da situação de candidato eliminado de concurso público que, mediante decisão judicial precária, permaneceu na lista de aprovados de forma não definitiva.
3. Segundo a tese fixada pelo STF no Tema 476, “não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado”.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.